Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702939-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 04 GUARA I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI - ME, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 04 GUARA I, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Em que pese a judiciosa argumentação exposta na petição de ID: 100166853, não estou convencido da hipossuficiência alegada pela parte ré, sobretudo diante da ausência de quaisquer elementos de convicção hábeis a aferir a situação financeira de forma objetiva (extrato de movimentação financeira, demonstrativo de receitas, etc.), não se prestando a mera juntada de certidões de cadastro de inadimplentes e pendências tributárias como efetiva demonstração de atuação deficitária. A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma editado pelo c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL [...] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]". (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/09/2020). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré-reconvinte. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento do pleito reconvencional.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de ação de conhecimento na qual seu pedido de gratuidade judiciária foi indeferido, na forma da decisão retro. Afirma ter instruído o pedido do benefício com extrato do SERASA, protestos de títulos que somam R$ 362.700,00 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos reais), débitos inscritos em dívida ativa na ordem de R$ 104.581,29 ( cento e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), e débitos previdenciários no importe de R$ 132.848,67 ( cento e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), o que totaliza um passivo de R$ 600.129,96 (seiscentos mil e cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos). Aponta que, juntamente com a petição de embargos declaratórios, apresentou extrato bancário que comprova o estado de insolvência da empresa. Ao fim, requereu a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico que a agravante demonstrou os requisitos para concessão do benefício. Conforme previsão do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, observo que o agravante apresentou documentação consistente em extrato das dívidas lançadas no SERASA, além de protestos, extrato de dívida ativa e débitos previdenciários, (IDs Num. 100166853, 100166854, 100166855, 100166856, 100166857, todos dos autos originários), os quais atestam um passivo superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Por outro lado, o extrato bancário juntado ID Num. 32511422 atesta que a empresa possui saldo bancário positivo de R$ 5.067,83 (cinco mil e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos). Dessa forma, entendo que a documentação trazida aos autos é suficiente para demonstrar a insuficiência momentânea de recursos da agravante, o que revela a probabilidade do direito. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Agravante, pessoa jurídica, faz jus à gratuidade de justiça. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. 4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 5. Na hipótese em análise, a Agravante se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto comprovou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais através de balanços contábeis e do comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. (Acórdão 1345705, 07473740420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Quanto ao perigo de dano, este decorre da própria cobrança das despesas processuais, diante do quadro de insuficiência de recursos da empresa. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder à empresa agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes quanto ao teor desta decisão e a agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 16:44:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora